Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742059-24.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOSE NILTON DA SILVA IMPETRANTE: JULIANA VIANA RODRIGUES, WESLEY LIMA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE NILTON DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO/DF. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, estando encarcerado desde 17/11/2021, ou seja, há mais de um ano e vinte dias, sem que tenha sido prolatada a sentença. Informam que a prisão foi requerida pela autoridade policial em investigação sobre a atuação do suposto grupo criminoso denominado “Comboio do Cão”. Segundo a autoridade policial, o paciente utilizava a condição de CAC para armazenar e fornecer armas ao grupo criminoso. O paciente foi denunciado e preso pelos delitos tipificados nos artigos 2o, §§2o e 4o, II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, c/c art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90, bem como a suposta prática do delito previsto Artigo 17, §1o, da Lei n. 10.826/2003. Sustentam, contudo, que o paciente possui 55 anos de idade, é réu primário, ostenta bons antecedentes, possui emprego lícito (construção civil), é genitor de 3 filhos maiores de idade e vive em união com sua companheira mãe dos filhos, dando conta que sempre se dedicou a boa conduta social. Afirmam que, embora tenha sido determinada a busca e apreensão na residência do paciente, não foram localizados quaisquer indícios da sua participação nos crimes que lhe são imputados. Além disso, nem mesmo as testemunhas ouvidas pelos Juízo indicam a participação do paciente nos delitos, tampouco o paciente é conhecido pelos demais supostos integrantes do grupo. Com base nesses argumentos, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, indeferido pelo Juízo. Os autos encontram-se conclusos para sentença desde 11/10/2022, acarretando constrangimento ilegal ao paciente seja em razão da ausência dos requisitos da prisão cautelar, seja pelo excesso de prazo na formação da culpa. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da medida liminarmente, para que o Paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do Paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0738602-18.2021.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, a princípio, há de se considerar a regular tramitação do feito, haja vista que, conforme informado pelos impetrantes, encerrada a instrução, os autos encontram-se aptos a julgamento. No aspecto, embora os autos estejam conclusos desde 11/10/2022, deve ser considerada a presença de ao menos 11 réus na ação, além de tratar-se de suposta organização criminosa, o que, de fato, demanda mais tempo na tramitação do feito e acarreta maior complexidade para a causa, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado, pelo Colegiado, após as informações do juízo e parecer da d. Procuradoria de Justiça, das situações que ensejaram o alegado excesso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator